Tribunal: STF
Processo: RE 1364134
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. MP 774/2017. MP 794/2017. ANTERIORIDADE. ARTIGO 2º DA LINDB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. A questão controversa nos autos diz respeito à legalidade da cobrança do adicional de 1% referente à COFINS-importação, após a revogação da MP 774/2017 pela MP 794/2017. 



    2. Cumpre esclarecer, primeiramente, que a MP 774/2017 revogou o §21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, ocasionando, todavia, não o término definitivo da cobrança do adicional, mas apenas a sua suspensão, até que fosse convertida em lei e, portanto, pudesse, de fato, provocar o fim da exação. 



    3. Entretanto, antes mesmo da conversão em lei da MP 774/2017, surgiu a MP 794/2017, que, por sua vez, procedeu à sua revogação, estabelecendo a situação anteriormente prevista. 



    4. A medida provisória não tem o condão de revogar lei, mas apenas de suspender sua vigência e eficácia, tanto que, caso a medida seja rejeitada, a lei anterior volta a produzir efeitos tais como antes. 



    5. Nesse prisma, não há falar em ofensa ao artigo 2º da LINDB, assim como também não há falar na necessidade de observância da anterioridade, já que não se trata de nova cobrança, mas tão somente do restabelecimento da cobrança suspensa pela medida provisória não convertida em lei e que, portanto, não produziu o efeito de revogação. 



    6. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente. 



    7. Apelação não provida”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62, § 2º; 149, III, c; 150; e 195, § 6º; todos da CF. Sustenta, em essência, que “a matéria então vislumbrada versa sobre a inconstitucionalidade da modificação/majoração da alíquota do COFINS-importação em 1% pela Medida Provisória nº 794/2017 que entrou em vigor no dia de sua publicação, desrespeitando por completo o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4.  O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Confiram-se:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. [...] 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. [...] 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017” (ADI 5.709, Relª. Minª. Rosa Weber, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. ADICIONAL DE IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. SUSPENSÃO TRANSITÓRIA DOS EFEITOS DA LEI REVOGADA. CARÁTER TRANSITÓRIO E PRECÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA EXATA ENTRE OS PRECEDENTES E O CASO CONCRETO. CORRESPONDÊNCIA DE QUESTÕES JURÍDICAS EM DEBATE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 21, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A medida provisória, enquanto não convertida em lei, não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face de seu caráter transitório e precário. 



    2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    3. Desnecessidade de correspondência exata entre os precedentes suscitados como jurisprudência dominante e o caso concreto dos autos. Suficiência da similaridade de temas jurídicos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.389.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    5.  Não divergem desta compreensão, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas em casos análogos: RE 1.364.857, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 1.399.803, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.362.459, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 1.386.089, Rel. Min. Edson Fachin. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



          Publique-se.



          Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator